Tribunal: TJES
Processo: 5007053-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007053-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADMIR VAZZOLER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007053-45.2023.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADMIR VAZZOLER

RELATOR:
DES. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

agravo de instrumento.
PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO
PBD/1975.0002-18.
AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. COMUNICAÇÃO DOS VALORES. LIBERAÇÃO DE QUANTIA SEM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
De acordo com o entendimento delineado pelo STJ,
no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES,
a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

II.
A
indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ.

III.
A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo.

IV. A decisão objurgada foi assertiva
ao determinar a implementação imediata dos benefícios, haja vista o risco de perecimento do direito.

V. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007053-45.2023.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADMIR VAZZOLER

RELATOR:
DES. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância singela que determinou a liberação de quantia bloqueada em fundo de previdência em favor do recorrido.

A recorrente, Previdência Usiminas, sustenta que o caso versa sobre execução provisória e que a implementação dos pagamentos não poderiam ser autorizados neste momento, haja vista carecerem do trânsito em julgado. Outrossim, sustenta que não há solidariedade entre os fundos de pensão e que qualquer ordem de pagamento implicará no prejuízo para um deles.

Pois bem.

De plano, entendo que a hipótese é de rejeição da tese recursal.

Isto, porque a matéria em comento é reiteradamente trazida a esta eg. Corte, estando sedimentado o entendimento de que os fundos de previdência, embora não sejam solidários, respondem de forma conjunta pelas cobranças dos ex-funcionários da Cofavi até a ocorrência de liquidação da conta PBD-CNPB 1975-0002-18, o que ainda não ocorreu, estando tal matéria inclusive sedimentada no âmbito do c. STJ.

É patente a observância do entendimento oriundo do c. STJ no caso em tela, a qual autoriza a comunicação dos fundos de pensão em comento até o momento da liquidação de um deles.

No julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos

Assim, sem razão a recorrente neste ponto.

Noutra plana,
quanto ao argumento de liberação da verba
em sede de execução provisória, também não há como acolhê-lo.

Isto,
porque como também já se firmou nesta C. Corte, a implementação dos benefícios deve ocorrer de maneira imediata em razão da natureza que subjaz desse pagamento.

Ele deverá ocorrer
inclusive sem a exigência de caução,
mormente face ao
risco de perecimento do direito,
considerando a faixa etária em que estão enquadrados os autores, bem como em razão do longo tempo de tramitação da demanda, a qual é diuturnamente obstada por estratégias processuais trazidas pela recorrente que são capazes de atravancar sobremaneira a resolução da causa, beirando a litigância de má-fé.

Ora, é certo que as autorizações em sede de cumprimento provisório, decorre do fato do processo não lograr êxito em cumprir a sua marcha habitual e contínua em razão de inúmeros artifícios processuais, assim, vale dizer, que a recorrente objetiva beneficiar-se da própria torpeza.

A propósito, vejamos:

“
[...]3. -
Ainda que o crédito de natureza alimentar seja superior a sessenta salários mínimos, o juiz poderá admitir a execução provisória, dispensada a caução, até o limite do valor legal, sendo que a execução do excesso somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou mediante caução.
[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024129016515, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
[...]1. A legislação processual aplicável à espécie (art. 475-O, III, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 1973) excepciona a necessidade de caução, em sede de execução provisória, quando esta se fundar em crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite equivalente a sessenta salários mínimos, acaso demonstrada situação de necessidade.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129019311, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)

Ao que se vê, o objetivo da recorrente neste momento é de apenas rediscutir tese que já foi debatida pelo Tribunal da Cidadania e que o julgador primevo apenas está aplicando ao caso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o decisum fustigado.

Julgo prejudicado o agravo interno.

Desde já advirto a parte sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé em caso de manejo de recursos com o mesmo intento aparentemente procrastinador.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.